Tribunal: TCU
Processo: 047.480/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo CNPq em razão de inadimplência de ex-bolsista de doutorado no exterior que descumpriu obrigação de retornar ao país após a conclusão do curso.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Mariana Bernardi Bif, em razão de inadimplência do termo de parcelamento firmado no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 205233/2014-7 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "b" e "c"; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Mariana Bernardi Bif; 9.2. julgar irregulares as contas de Mariana Bernardi Bif e condená-la ao recolhimento, aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da importância de R$ 797.622,49, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 31/3/2020 até a data do pagamento; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.